Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTUDANTE COM 17 ANOS E CURSANDO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVADA EM VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA NO EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS – EJA. SITUAÇÃO DIVERSA DA APRESENTADA EM OUTROS CASOS, QUANDO O ESTUDANTE ESTÁ CURDANDO O 3 ANO DO ENSINO MÉDIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para matrícula da agravante junto ao curso de educação para Jovens e Adultos com escopo de buscar certificado de conclusão para o ensino médio nos termos apresentados a ação principal.
2. A agravante é estudante do ensino médio, finalizado o 2o ano do ensino médio, já possui mais de 17 (dezessete) anos em vias de atingir a maioridade civil, e obteve aprovação em diversas instituições de ensino superior localizadas no Distrito Federal, em especial junto ao CEUB, para o curso de Direito.
3. Com efeito, a presente situação não se confunde com outras similares, em que a jurisprudência desta Corte tem assegurado a mitigação da norma legal que obsta o ingresso de menores de 18 anos em cursos supletivos.
3.1. Isto é, não se trata de aluna que, no curso do 3o ano do ensino médio, é aprovada em vestibular e busca a inscrição em curso supletivo, mas sim de estudante, que, ainda cursando o segundo ano pretende ingressar no supletivo para concluir o 2o e o 3o ano do ensino médio.
3.2. Embora seja inegável que a apelante tenha demonstrado capacidade intelectual acima do esperado, é preciso levar em conta que ela não cursou sequer a metade do 3o ano do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior tolhe o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos.
4. Agravo improvido.